Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
II - PRELIMINARES. I.1 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. MÁCULA INEXISTENTE. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO. I.2 - INOVAÇÃO RECURSAL. FENÔMENO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. TESES RELATIVAS AO QUADRO SOCIETÁRIO SUSCITADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. I.3 - PRELIMINARES REJEITADAS.
III - AÇÃO POPULAR. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉRTICA E VENTILAÇÃO DO METRÔ/DF. EMPRESA CONTRATADA DITA SUJEITA A SANÇÃO DE IDONEIDADE POR APLICAÇÃO DA TEORIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ALEGADAMENTE INABILITADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PELA PRÁTICA DE ATOS DE CORRUPÇÃO NA PETROBRÁS.
III.1 - PENALIDADE DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DE FATO APLICADA PELA CORTE DE CONTAS FEDERAL E ESTENDIDA À EMPRESA CONTRATADA COM FUNDAMENTO NO ART. 46 DA LEI 8.443/1992 (LEI ORGÃNICA DO TCU). SANÇÃO CUJOS EFEITOS QUE NÃO ULTRAPASSAM MARCOS RECONHECIDOS COMO DE INTERESSE DA UNIÃO. HIPÓTESE EM QUE O PODER EXECUTIVO FEDERAL NÃO CUSTEIA O OBJETO DO CONTRATO EMERGENCIAL FIRMADO PELO METRÔ/DF. DECISÃO SANCIONADORA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SANÇÃO CANCELADA NO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS - CEIS. HABILITAÇÃO NÃO DESAUTORIZADA A ESSE FUNDAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA EM PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA TAMBÉM NÃO COMPROVADA DE REGISTROS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) QUE DESABONEM A EMPRESA CONTRATADA.
III.2 - MPE MONTAGENS E PROJETOS. EMPRESA A QUE IMPOSTA PENALIDADE DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. SANÇÃO APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 87, IV, LEI N. 8.666/1993. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SANCIONADA (MPE MONTAGENS E PROJETOS) ALEGADAMENTE COLIGADA À EMPRESA CONTRATADA (MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A), QUE TERIA SIDO CRIADA PARA BURLAR PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES. HIPÓTESE AUTORIZADORA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS TERMOS DO ART. 160 DA LEI 14.133/2021. MEDIDA SOMENTE ADMITIDA EM PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL LEGALMENTE PREVISTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR E DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PREVISTO NA LEI 14.133/2021. PRETENDIDA EXTENSÃO DOS EFEITOS DAS SANÇÕES APLICADAS À PESSOA JURÍDICA CONTRATADA MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A PORQUE INTEGRANTE DO GRUPO SOCIETÁRIO DA EMPRESA SANCIONADA MPE MONTAGENS E PROJETOS. IMPOSSIBILIDADE DE QUE O FAÇA O PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA LEGAL DO PODER EXECUTIVO E A SER EXERCIDA, COM EXCLUSIVIDADE, EM REGULAR PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO. ART. 156, IV E § 6o, da Lei no 14.133/2021. PROCEDIMENTO EM QUE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE JURÍDICA PRÉVIA, A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E A DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA APLICAR A SANÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENALIDADE A QUE RECONHECIDOS EFEITOS EX NUNC.
IV -.APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDAS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto pelo MPDFT não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, são suficientes a combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A inovação recursal é caracterizada quando, em instância revisora, as partes introduzem novos fatos e argumentos não submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Conduta processual que configura evidente supressão de instância e que viola princípios do contraditório e ampla defesa, mas não identificada no recurso manejado pelo Parquet, uma vez que todos os pontos arguidos para impugnar a sentença recorrida foram previamente considerados pelo julgador de primeira instância. Vício por inovação recursal não configurado. Preliminar rejeitada.
3. A sanção de declaração inidoneidade aplicada com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU) não tem efeitos idênticos aos da sanção administrativa de declaração de idoneidade prevista no art. 87, IV, da Lei 8.666/1993. 3.1. A declaração de idoneidade imposta pelo Tribunal de Contas a determinada pessoa jurídica pode ser estendida a outra sociedade empresária que tenha em seu quadro societário os mesmos sócios e desde que haja prova de que esta última foi constituída ao objetivo de tornar sem efeito a sanção de declaração de idoneidade aplicada àquela primeira, ainda que o ato de constituição tenha sido registro em momento anterior ao de aplicação da referida penalidade. Já os efeitos da penalidade prevista na Lei n. 8.666/1993 (art. 87, IV) por declaração de idoneidade, de regra, estão limitados à pessoa jurídica penalizada com o impedimento de participar de qualquer certame público no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos. Nessa hipótese, poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica e estendidos os efeitos da penalidade aos administradores e sócios (com poderes de administração da empresa penalizada) bem como à empresa a ela coligada que comprovadamente tenha sido utilizada para burlar a aplicação da pena administrativa prevista na Lei de Licitações. 3.1 Caso concreto em que, não havendo notícias sobre a concorrência da União para o custeio da contratação promovida na esfera do Distrito Federal, a correspondente penalidade está restrita ao ente federativo atrelado à corte de contas sancionadora, o Tribunal de Contas da União.
4. Caso concreto em que, não havendo notícia de que a União concorreu para o custeio dos serviços contratados à empresa MPE Engenharia e Serviços S.A. pelo METRÔ/DF, os efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade aplicada, com esteio no art. 46 da Lei 8.443/1992, pelo Tribunal de Contas da União, à MPE – Montagens e Projetos Especiais S.A. e estendida à sociedade empresária MPE Engenharia e Serviços S.A., está restrita àquele ente federativo, não desautorizando, destarte, a habilitação desta última empresa para participar de procedimentos de licitação no âmbito do Distrito Federal. Não só. Na atualidade, relativamente à empresa apelada MPE Engenharia e Serviços S.A., nada consta no caderno probatório a demonstrar a existência de registros do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), corte fiscalizadora por excelência dos contratos firmados no âmbito da Administração distrital, que possa desaboná-la.
5. É atinente ao processo administrativo, não ao processo judicial, a desconsideração da personalidade jurídica a que se refere o art. 160 da Lei 14.133/2021, pois visa a estender a penalidade de declaração de inidoneidade a outras pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo societário. Não há como inaugurar referido procedimento judicialmente ao arrepio de toda disciplina administrativa que permeia a matéria. Inafastáveis a observância do contraditório e da ampla defesa – sendo mister que a empresa cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar integre a lide, situação essa não verificada nos autos –; a obrigatoriedade de análise jurídica prévia; e a submissão da penalidade à deliberação da autoridade competente para aplicar a sanção, cuja natureza é exclusiva (art. 156, § 6o, da Lei no 14.133/2021).
6. A causa de pedir fundada na criação a pessoa jurídica MPE Engenharia e Serviços S.A. ao intuito de burlar penalidades administrativas impostas à sociedade empresária MPE Montagens e Projetos - considerando o fato de estarem coligadas essas empresas - permitiria a esta última, conquanto sancionada, a continuar participando de licitações, o que configura hipótese autorizadora, em tese, da instauração do procedimento de desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do art. 160 da Lei no 14.133/2021. Ocorre que essa norma é atinente a processo administrativo, não havendo permissão legal para que de idêntico modo se dê em processo judicial. Nesse contexto normativo, indevido ativismo judicial haveria no acolhimento da pretensão deduzida pelo Ministério Público que, ao fim e ao cabo, levaria o Poder Judiciário a se substituir à Administração Pública a quem compete instaurar processo de responsabilização, conforme estabelecido no Título IV da Lei n. 14.133/2021.
7. De toda sorte, louvável se mostra a diligente atuação do Ministério Público, instituição responsável por zelar para que a Administração Pública não olvide o dever de eficiência a que está submetida, afinal, a opção do Poder Executivo Distrital de contratar a empresa apelada pressupõe exame prévio pelo administrador da eficiência de seus atos. Com isso, se ao longo do tempo não se mostrar razoável nem proporcional a necessária relação que deve existir entre meio e fins vislumbrada pelo princípio da eficiência, manifesto que deverão ser responsabilizados todos os que contribuíram para a ineficiente prestação de serviços públicos, o que haverá de ser objeto de investigação pelo Parquet, uma vez que exigível eficiência em grau máximo na execução do contrato emergencial firmado, mediante dispensa de licitação, entre a empresa MPE Engenharia e Serviços S/A e o METRÔ/DF para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos sistemas de alimentação elétrica e ventilação da contratante.
8. Apelação e remessa necessária conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidas.